Tribunal: STF
Processo: RE 1367786
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. (1) SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO DE ALTO CUSTO. TEMA RG Nº 6: OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. (2) SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE. TEMA RG Nº 793, RE Nº 855.178-RG/SE: OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cuja ementa destaco:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRATAMENTO PARA CÂNCER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO. 



    1. Leitura atenta do inteiro teor do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178 revela que a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada em matéria de saúde, ou seja, o cidadão tem o direito de exigir de todos os entes, ou de qualquer um deles, no todo ou em parte, a prestação dos serviços de saúde perante o Poder Judiciário. Aliás, nem poderia ser diferente, pois a Corte Suprema estava a julgar embargos de declaração – sob pena de rejulgamento. 



    2. Quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, ocorrido em 05/03/2015, sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, o Supremo Tribunal Federal deliberou que os entes federativos podem integrar o polo passivo da relação processual isolada ou conjuntamente. Por sua vez, ao serem apreciados Embargos de Declaração opostos pela União no referido Recurso Extraordinário, cujo acórdão restou publicado em 16/04/2020, a referida Corte Superior fixou a seguinte tese, por proposição do Redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, verbis: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 



    3. Portanto, a tese estabelecida confirma o posicionamento já consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal anteriormente, no que diz com a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assegurando a possibilidade de ressarcimento entre os entes públicos coobrigados, de acordo com a competência administrativa de cada um no âmbito do SUS, não afastando do cidadão o direito reconhecido à obrigação solidária, ou seja, de exigir de qualquer um dos entes federados a sua pretensão em matéria de saúde.



    4. Destarte, não há falar em retratação na hipótese. A decisão proferida por este Colegiado está em consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 793). EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO ANTERIORMENTE PROFERIDO. UNÂNIME.” (e-doc. 16; grifos acrescidos). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§1º e 2º, todos da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de fármaco de alto custo para tratamento de leucemia mieloide crônica (Glivec - mesilato de imatinibe), o fornecimento compete ao Ministério da Saúde, devendo, pois, a União ser integrada à lide (e-doc. 28).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Inicialmente, esclareço que o objeto deste recurso extraordinário não se refere ao tema pendente de julgamento no RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, dado que o medicamento pleiteado é abrangido pelas políticas públicas do SUS. A esse respeito, peço vênias para citar publicação disponível na internet constante do sítio eletrônico do Governo Federal a respeito do fármaco “Glivec”, na qual é ressaltada importância da medicação para o tratamento da leucemia:



    “Um exemplo dessa atuação é a participação da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) na consulta pública que integrou o recente processo de incorporação, pelo SUS, do mesilato de imatinibe, conhecido pelo nome comercial Glivec, para o tratamento da leucemia pediátrica. ‘Estamos trabalhando para suprir a demanda da saúde pública brasileira por inibidores de tirosina quinase, proteína-chave na ocorrência de diversos tipos de leucemia. São medicamentos de reconhecida eficácia e reduzidos efeitos colaterais que, no entanto, até bem pouco tempo, não estavam disponíveis no SUS. 



    A incorporação do mesilato de imatinibe pelo sistema público de saúde é uma vitória dos pacientes, da sociedade e do Governo, e nós precisamos ampliar essa conquista, com a inclusão de outros medicamentos e procedimentos no SUS’, defende o presidente da ABHH, o hematologista Carmino Antonio de Souza. (...)



    Desde fevereiro, o mesilato de imatinibe, o popular Glivec, está disponível no SUS para o tratamento de crianças e adolescentes portadores de leucemia mieloide crônica (LMC) e leucemia linfoblástica aguda Philadelfia positiva (LLA Ph+). A decisão é balizada pelas portarias 114 e 115 do Ministério da Saúde, ambas de 2012, que estabelecem as diretrizes diagnósticas e terapêuticas para uso do medicamento. A estimativa do INCA é que, este ano, 11,5 mil novos casos de câncer pediátrico sejam identificados em todo o país, incluindo as leucemias.”



    (“Incorporação de tecnologias oncológicas pelo Sistema Público mescla aspectos biológicos, clínicos, econômicos e políticos”. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/entrevista_draclaricepetramale.pdf. Acesso em 21/07/2023; grifos acrescidos).



    4. Cumpre assentar, igualmente, que o Tema RG nº 6 do STF, assente no leading case do RE nº 566.471-RG/RN, não foi contraditado no decisum do acórdão ora em comento, porquanto inexiste contenda quanto à tese estabelecida de que é “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeira para comprá-lo”.



    5. De mais a mais, ressalto a conclusão exarada pelo e. Min. Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria do julgamento da RG nº 6, fixada nos seguintes termos:



    “No âmbito da contestação, cumprirá ao Estado demonstrar haver um, ou mais, integrante da família dotado de capacidade financeira para custear, sem prejuízo do sustento do mínimo existencial individual e familiar, a aquisição dos medicamentos em discussão. Tendo o Juiz da causa vislumbrado a consistência da articulação, deverá, com base nos artigos 1.698 do Código Civil e 47, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinar que o autor requeira a inclusão do(s) aludido(s) familiar(es) para integrar a lide como litisconsorte(s) passivo(s) necessário(s). O não atendimento implicará consequências próprias, a serem definidas pelo Juiz competente, consoante a disciplina processual pertinente e as circunstâncias do caso concreto.



    Antes de concluir, três advertências devem estar presentes.



    A primeira é que não se está, com a proposta formulada, inovando na ordem jurídica. Trata-se de iniciativa de racionalização substancial e procedimental de espécie de litígio dos mais tormentosos do dia a dia forense, fundamentada, integralmente, nas disciplinas constitucional e infraconstitucionais, civil e instrumental, sobre o tema. Nada foi proposto que não encontre em dispositivo jurídico correspondência normativa.



    A segunda é a de não se estar enfraquecendo o mínimo existencial, tornando-o ponderável frente aos deveres familiares. A fórmula desenvolvida visa densificar o dever estatal de tutela, incluindo, no núcleo constitutivo dessa obrigação, a incapacidade financeira da família solidária, e não apenas a do indivíduo.



    A terceira é reiterar que não se está a sugerir medida a abranger outros direitos sociais. Versa-se, exclusivamente, a situação de recusa do Estado em fornecer medicamento em razão do alto custo e da ausência em listas oficiais de distribuição. Essa orientação, inclusive, não deve ser observada se a negativa alcançar produto incluído em rol próprio de política de distribuição universal, considerada a configuração inequívoca do dever legal.



    Ante o exposto, estando configurados, conforme assentado na origem, os elementos objetivo e subjetivo do direito da recorrida à tutela estatal do mínimo existencial, desprovejo o recurso do Estado do Rio Grande do Norte.



    Proponho a seguinte tese para efeito de fixação sob o ângulo da repercussão geral: o reconhecimento do direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, depende da comprovação da imprescindibilidade – adequação e necessidade –, da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil.”



    6. Destarte, embora o pleito se refira à dispensa de medicação de alto custo, extraio que no caso não há elementos que apontem para a impossibilidade de o Estado fornecê-lo, notadamente, pelo fato estar inserido nas políticas do SUS. 



    7. Prosseguindo a apreciação, destaco que para a análise do pedido de substituição do medicamento de alto custo por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatório constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. No mais, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    9. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    10.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator